Tribunal: TJDFT
Processo: 0750551-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora em procedimento de cumprimento de sentença. Dentre outros fundamentos, a agravante sustentou que o numerário constrito seria impenhorável, por ser originário de benefícios sociais. A decisão agravada está fundamentada na inexistência de prova da origem dos recursos, enquanto nas razões recursais a agravante limitou-se a discorrer sobre o direito que assegura a impenhorabilidade de dito numerário. Desta forma, ante eventual vício intrínseco que possa impedir o conhecimento do recurso, ainda que parcialmente, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto às partes se manifestarem quanto aos pressupostos de admissibilidade recursal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403